Tribunal: TJSP
Processo: 2111688-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000993775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2111688-69.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA, são embargados COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (“CSN”) e
COMPANHIA METALURGICA PRADA (“CMP”).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2111688-69.2019.8.26.0000/50001
fmt
fls. 2
VOTO No 25141
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2111688-69.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 40a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI SERRA
EMBARGANTE: IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
EMBARGDOS:
COMPANHIA
SIDERÚRGICA
NACIONAL
(“CSN”)
E
COMPANHIA METALURGICA PRADA (“CMP”)
PERITO: LINDE GASES LTDA., WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A E
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - CADE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inexistência.
Fundamentação suficiente. Ausência de vício no julgado.
Propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (fls. 337/341)
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso interposto pela ora
embargante.
Sustenta a recorrente, com fim de prequestionamento, ter havido
omissão no acórdão, pois não se atentou à informação de que os documentos
solicitados não existem. Alega que produzir não é exibir, salientando que a
pretensão das embargadas é transferir o ônus da prova, pois poderiam ter acostado
tais relações e notas com a inicial. Defende que era das embargadas o ônus de
trazer as informações sobre os fornecedores de quem adquiriram gases, o preço
que pagaram e a evolução dos preços ao longo dos anos. Aduz que não se
encontra configurada nenhuma das hipóteses legais de exibição de documentos
(CPC, art. 399).
Manifestação da parte adversa dispensada, ante a ausência de
prejuízo. VOTO Os embargos não comportam acolhimento, vez que não
configurados, na hipótese, os requisitos do art. 1.022, inciso II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2111688-69.2019.8.26.0000/50001
fmt
fls. 3
Processo Civil.
Não há omissão no v. acórdão embargado, que expôs de maneira
clara, fundamentada e coerente as razões que conduziram ao não provimento do
recurso.
Embora sustente a embargante omissão no julgado, todas as
questões postas foram devidamente analisadas no acórdão, sobretudo quanto à
alegação de que os documentos cuja exibição se pretende não existem.
Sobre a questão, constou expressamente no acórdão embargado, in
verbis:
Nessa linha de raciocínio, considerando que o ponto controvertido
principal é a existência ou não de formação de cartel entre as rés,
evidente que a prova pericial econômica requerida pela autora
encontra pertinência para o deslinde da questão e os documentos
consubstanciam elementos essenciais para o esclarecimento dos
fatos, na forma deferida pela decisão guerreada.
Não se trata de obrigar as rés à apresentação de documento
inexistente ou, como alegado nas razões recursais, de produzir um
“relatório” com preços e disposições geográficas de seus clientes,
mas de exibição de documentos que comprovem os fatos
mencionados.
É certo, ademais, que os documentos solicitados somente podem ser
apresentados pelas rés, pois dizem respeito ao faturamento, aos
preços atribuídos, aos seus clientes e às práticas comerciais
empregadas, tanto que apresentam forte resistência em sua
exibição.
Claro, pois, que não se cuida de transferência do ônus da prova
como alegado pela agravante, mas da apresentação de documentos
que se encontram somente em poder das rés, e que se mostram
essenciais para o deslinde da questão”
Na realidade, nota-se que a parte busca, exclusivamente, a
rediscussão da matéria já expressamente decidida, pretendendo utilizar esta
estreita via recursal para questionar o entendimento manifestado no v. acórdão.
Contudo, como cediço, os embargos de declaração não são via
adequada à referida pretensão, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2111688-69.2019.8.26.0000/50001
fmt
fls. 4
Processo Civil.
Sobre o tema, ensina Theotonio Negrão: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793).” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a ed., p. 719, nota n. 4 ao art.
535).
No mais, conforme entendimento do C. STJ, não cabem embargos
de declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a
evidência de vícios de fundamentação da decisão, conforme precedente a seguir:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A
PROMOTOR, POR AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5
DIAS
PARA
VIAGEM
AO
EXTERIOR
SEM
COMUNICAR
PREVIAMENTE À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS
NO JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1o
E IV, DO CPC/2105). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO:
NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de
que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de
Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios.
(...)
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que
mesmo os recursos que pretendem o prequestionamento de
tema constitucional demandam a demonstração concomitante
da existência de um dos vícios do art. 535 do CPC/1973 (ou
1.022 do CPC/2015) ou, na seara penal, do art. 619 do CPP.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2111688-69.2019.8.26.0000/50001
fmt
fls. 5
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/11/2017,
DJe
24/11/2017). (destacamos)
Logo, não verificados vícios no julgado, ficam rejeitados os
embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator